Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa utilizado para discutir questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não necessitem de dilação probatória.
2. A legitimidade ativa ad causam é uma das condições da ação que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, assim, desde que ausente a necessidade de dilação probatória, pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade.
3. Por meio da exceção de pré-executividade, não é possível que terceiro estranho à lide, postule em seu próprio nome o reconhecimento da ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença e a nulidade da citação, bem como alegue excesso da execução, pois, no caso, padece de legitimidade e a lide requer dilação probatória, sobretudo em relação à cadeia dominial do imóvel.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.